Tribunal: TJDFT
Processo: 0723053-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723053-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: SAMANTA CRISTINA AIRES FERREIRA MAFFINI, EDUARDO VIEIRA CRUZ D E C I S Ã O Em razão das tratativas de acordo nos autos principais, SUSPENDO o presente feito até Decisão do processo de origem acerca da continuidade do feito executivo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator